Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-30.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700169-30.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILSON DAMACENO DOMINGUES RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2021.